Tribunal: CARF
Processo: 13984.900362/2010-06
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Bárbara Santos Guedes
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-12-04

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13984.900362/2010-06
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-002.002 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
04 de novembro de 2020
Recorrente
TORTELLI AUTO PEÇAS LTDA - EPP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2003
RETENÇÃO NA FONTE. COMPROVAÇÃO. SÚMULA CARF 143.
O sujeito passivo tem direito de deduzir o imposto retido pelas fontes
pagadoras, incidente sobre receitas auferidas e oferecidas à tributação, do valor
do imposto devido ao final do período de apuração, ainda que não tenha o
comprovante de retenção emitido pela fonte pagadora (informe de
rendimentos), desde que consiga provar, por quaisquer outros meios ao seu
dispor, que efetivamente sofreu as retenções que alega.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso voluntário, para determinar o retorno dos autos à Unidade Local
para continuação da análise do direito creditório decorrente de saldo negativo de IRPJ, ano
calendário 2003, devendo essa considerar em sua investigação todas as provas colacionadas aos
presentes autos. Havendo a constatação de liquidez e certeza do crédito em discussão nestes
autos, que seja realizada a homologação da DCOMP apresentada pela contribuinte.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Bárbara Santos Guedes - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Bárbara Santos Guedes,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Wilson Kazumi Nakayama, Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13984.900362/2010-06
Fl. 169
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-002.002 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13984.900362/2010-06

Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 11-59.926, de 27 de junho de
2018, da 3a Turma da DRJ/REC, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade da
contribuinte, não reconhecendo o direito creditório pleiteado.
A Recorrente apresentou Per/Dcomp no 16537.64738.230906.1.7.03-1466,
declarando a compensação de débitos próprios com saldo negativo de CSLL, exercício 2004, no
valor original de R$ 2.214,01.
A Autoridade administrativa emitiu o Despacho Decisório no de rastreamento
8639778852, em 07/06/2010, que não homologou a declaração de compensação por não
reconhecer a existência de saldo negativo disponível.
A Recorrente apresentou manifestação de inconformidade cujos fundamentos
foram sintetizados no relatório do acórdão recorridos conforme trecho abaixo:
Cientificada, a contribuinte apresentou manifestação de inconformidade (fls. 02/04 )
alegando o que segue:
Que vende mercadorias para órgãos públicos, tendo anexado como prova cópias de
notas fiscais de vendas para o 10o Batalhão de Engenharia de Constr.
Que os pagamentos são feitos através de depósito em conta corrente bancária e que é
efetuada a retenção dos tributos (IRPJ, CSLL, COFINS, PIS) e que não lhe é fornecido
nenhum comprovante, apenas o depósito dos valores referentes às notas fiscais.
Conforme DIPJ/2004, constaria em seus registros o valor de R$ 2.214,01 referente às
retenções efetuadas.
Aduz que a retenção na fonte poderia ser comprovada através do exame das notas
fiscais em anexo bem como através de pedido de informações ao órgão público que teria
efetuado as retenções, cabendo a este informar à Receita Federal as retenções efetuadas.
Finaliza requerendo a homologação das compensações pleiteadas em função da
comprovação das retenções.
A 3a Turma da DRJ/REC julgou a manifestação de inconformidade improcedente,
não reconhecendo o direito creditório, porque o contribuinte não teria logrado êxito em
demonstrar a liquidez e certeza do crédito pleiteado. Acordão dispensado de ementa, de acordo
com a Portaria RFB no 2.724, de 27 de setembro de 2017.
A contribuinte foi intimada do acórdão proferido pela DRJ no dia 26/07/2018 (e-
fls.45 e 46) e apresentou Recurso Voluntário aos 27/08/2018 (e-fls. 47 a 50), reiterando que
entende ser o dever da fonte pagadora a responsabilidade de informar e provar à Receita Federal
que efetuou a retenção de tributos e cabe à contribuinte apenas informar ter sofrido a retenção e
requereu prazo de 30 dias para juntar documentos que estavam sendo solicitados ao tomador do
serviço.
Aos 27/09/2018, a Recorrente protocolizou petição informando que a fonte
pagadora (10o Batalhão de Engenharia e Construção) não emitiu os comprovantes de retenção do
IR e, em razão disso, busca comprovar a veracidade de suas informações através de documentos
apresentados nessa oportunidade, quais sejam, planilha detalhada com os valores compensados
no processo, cópia das notas fiscais, extratos bancários e documentos de consulta CONDARF,
que identifica a nota fiscal, retenções e valores creditados.
Fl. 170
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-002.002 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13984.900362/2010-06

É o Relatório.

Voto
Conselheiro Bárbara Santos Guedes, Relator.
O recurso é tempestivo e cumpre com os demais requisitos legais de
admissibilidade, razão pela qual dele tomo conhecimento e passo a apreciar.
O presente processo refere-se a Per/Dcomp, na qual a Recorrente pleiteia o
reconhecimento do direito creditório de Saldo Negativo de CSLL do exercício 2004, ano
calendário 2003.
A compensação não foi homologada, a DRF, através do Despacho Decisório não
reconheceu a existência de saldo negativo disponível para compensação.
Em julgamento na primeira instância administrativa, a DRJ entendeu que as
provas apresentadas com a manifestação de inconformidade não eram suficientes, visto que a
Recorrente não juntou os Informes de Rendimentos.
A Recorrente, no recurso voluntário, alegou que estava buscando essa
documentação com o 10o Batalhão de Engenharia e Construção, sediado na cidade de Lages/SC.
Contudo, em petição protocolizada posteriormente, informou que o citado órgão não a entregou
os Informes de Rendimentos, o que fez com que a Recorrente demonstrasse a existência do
crédito através de outros documentos, quase sejam, planilha detalhada com os valores
compensados no processo, cópia das notas fiscais extratos bancários e documentos de consulta
CONDARF.
Em que pese ter a DRJ destacado a necessidade de apresentação de informes de
rendimento, a jurisprudência do CARF vem reconhecendo que a ausência do documento
específico instituído pela Receita Federal (informe de rendimentos emitido pela fonte pagadora)
não afasta o direito do contribuinte de comprovar por outros meios as retenções que dão
sustentação à formação do crédito reivindicado.
A possibilidade de se comprovar retenções na fonte por outros meios de prova,
que não apenas a apresentação de informe de rendimentos emitido pela fonte pagadora, foi
examinada pela 1a Turma da CSRF, no acórdão no 9101-003.437, cuja ementa segue abaixo:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano-calendário:1992
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO/COMPENSAÇÃO DE SALDO NEGATIVO DE IRPJ
GERADO POR RETENÇÕES NA FONTE (IRRF). COMPROVAÇÃO DA
RETENÇÃO.
O sujeito passivo tem direito de deduzir o imposto retido pelas fontes pagadoras
incidentes sobre receitas auferidas e oferecidas à tributação, do valor do imposto devido
Fl. 171
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-002.002 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13984.900362/2010-06

ao final do período de apuração, ainda que não tenha recebido o comprovante de
retenção ou não possa mais obtê-lo, desde que consiga provar, por quaisquer outros
meios ao seu dispor, que efetivamente sofreu as retenções que alega.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do Recurso
Especial e, no mérito, em negar lhe provimento.
No mesmo sentido, é a decisão abaixo do acórdão no 9101-004.150:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Exercício: 1998, 1999, 2000
DCOMP. INDÉBITO DE SALDO NEGATIVO DE IRPJ GERADO POR
RETENÇÕES NA FONTE. COMPROVAÇÃO DA RETENÇÃO.
O sujeito passivo tem direito de deduzir o imposto retido pelas fontes pagadoras,
incidente sobre receitas auferidas e oferecidas à tributação, do valor do imposto devido
ao final do período de apuração, ainda que não tenha o comprovante de retenção
emitido pela fonte pagadora (informe de rendimentos), desde que consiga provar, por
quaisquer outros meios ao seu dispor, que efetivamente sofreu as retenções que alega.
Afastado o entendimento de que a retenção não pode ser comprovada por outros meios,
que não a apresentação do informe de rendimentos emitido pela fonte pagadora, os
autos devem retornar à turma a quo, para o proferimento de nova decisão.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do Recurso
Especial e, no mérito, em dar-lhe provimento parcial, com retorno dos autos ao
colegiado de origem para análise da documentação.
Considerando os julgados acima, entendo que condicionar a homologação da
compensação ao reconhecimento da retenção na fonte com a entrega única e exclusiva de
informes de rendimentos, não se debruçando em relação aos documentos apresentados no
processo, não deve prosperar.
No voto do acórdão no 9101-004.150, o Ilmo. Conselheiro Relator destacou em
suas palavras:
(...)
Não há como impor um ônus para um contribuinte cujo atendimento depende única e
exclusivamente de conduta a ser praticada por outro contribuinte (emissão de
comprovante de rendimentos e de retenção na fonte).
Se a fonte pagadora não emite o referido comprovante, ou se o beneficiário do
pagamento não tem como obter esse documento da fonte pagadora (e isso pode ocorrer
em função de várias situações), não se pode negar ao beneficiário do pagamento o
direito ao aproveitamento da retenção que este sofreu e que consegue comprovar com
outros meios de prova.
Com efeito, a imagem de um empregado/servidor que recebe pagamento descontado do
IRFonte e que não pode computar essa retenção na sua declaração de rendimentos
porque a fonte pagadora não emitiu o correspondente informe de rendimentos e de
retenção na fonte ilustra bem o que está sendo dito.
Fl. 172
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-002.002 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13984.900362/2010-06

(...)
Em relação ao próprio caso sob exame, o acórdão recorrido esclarece que as retenções
que foram reconhecidas pela Delegacia da Receita Federal, o foram a partir do banco de
dados da RFB (ou seja, das informações extraídas das DIRF), e não dos informes de
rendimentos que a contribuinte recebeu de suas fontes pagadoras.
Isso, por si só, já contrasta com o entendimento de que as retenções na fonte somente
podem ser aceitas se o contribuinte apresentar o informe de rendimentos e de retenção
na fonte que lhe foi entregue pela fonte pagadora.
Diante disso, conclui-se que existem outras formas possíveis de se comprovar
uma retenção na fonte. Tanto que o CARF emitiu a Súmula 143 que define:
Súmula CARF 143 A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo
beneficiário na apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por
meio do comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.
Acórdãos Precedentes:
9101-003.437, 9101-002.876, 9101-002.684, 9202-006.006, 1101-001.236, 1201-
001.889, 1301-002.212 e 1302-002.076.
No caso dos autos, a Recorrente juntou outros documentos à manifestação de
inconformidade, como as notas fiscais, como também acostou novos documentos em fase
recursal, destacando principalmente que esses documentos são suficientes para demonstrar a
retenção sofrida.
À luz dos documentos juntados aos autos, verifica-se tratar-se de hipótese que faz
jus a uma nova análise pela Unidade Local do direito creditório alegado.
No tocante à apresentação de novos documentos no recurso voluntário, entendo
que não há óbice para a sua apresentação. Isso porque a apresentação da prova documental em
momento processual posterior é possível desde que fique demonstrada a impossibilidade de sua
apresentação oportuna, por motivo de força maior, refira-se a fato ou a direito superveniente ou
se destine a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos. O julgador orientando-
se pelo princípio da verdade material na apreciação da prova, deve formar livremente sua
convicção mediante a persuasão racional decidindo com base nos elementos existentes no
processo e nos meios de prova em direito admitidos ainda que apresentados em sede recursal
com o escopo de confrontar a motivação constante nos atos administrativos em que foi afastada a
possibilidade de homologação da compensação dos débitos, porque não foi comprovado o erro
material (art. 170 do Código Tributário Nacional e art. 15, art. 16, art. 18 e art. 29 do Decreto no
70.235, de 06 de março de 1972).
Diante disso, considerando a verossimilhança nas alegações da Recorrente,
entendo que o processo deve retornar à DRF de origem para que essa aceite e analise os
documentos apresentados pela Recorrente no recurso, e, havendo necessidade de quaisquer
outros esclarecimentos, que seja a contribuinte intimada para apresentar documentos outros que a
autoridade administrativa achar necessários para análise da liquidez e certeza do crédito.
Destaca-se, por fim, que não se trata de emissão de novo despacho decisório, pois
o primeiro não possuía vícios e estava de acordo com as provas e informações sistêmicas até
Fl. 173
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-002.002 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13984.900362/2010-06

aquele momento existentes. Os autos irão retornar apenas para a continuação da análise da
liquidez e certeza do crédito, considerando o saneamento do processo com a juntada de novos
documentos para comprovar a existência do crédito.
Por todo o exposto, voto em dar provimento parcial ao recurso voluntário, para
determinar o retorno dos autos à Unidade Local para continuação da análise do direito creditório
decorrente de saldo negativo de CSLL, ano calendário 2003, devendo essa considerar em sua
investigação todas as provas colacionadas aos presentes autos. Havendo a constatação de
liquidez e certeza do crédito em discussão nestes autos, que seja realizada a homologação da
DCOMP apresentada pela contribuinte.
(documento assinado digitalmente)
Bárbara Santos Guedes

Fl. 174
DF CARF MF
Documento nato-digital